Tribunal: TJES
Processo: 5001150-88.2023.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001150-88.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDA SUELY FRAISLEBEN
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001150-88.2023.8.08.0045.

RECORRENTE:
VANDA SUELY FRAISLEBEN.

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL SA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ESPERA
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO NÃO GERA DANO MORAL PRESUMIDO. SIMPLES DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA NÃO GERA DANO INDENIZÁVEL.

TEMA 1.156 DO STJ.

SEM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por VANDA SUELY FRAISLEBEN em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Em síntese, a parte autora
sustenta que no dia 09/06/2023, compareceu ao banco requerido no Município de São Gabriel da Palha/ES, como objetivo de requerer o pagamento dos valores atrasados referente ao benefício amparo social de seu filho, onde retirou senha AE215, com hora de chegada às 13:56 h, protocolo nº00023060900661235, aguardando 1h40min para ser atendida, posteriormente, foi atendida, finalizando o atendimento às 16h06m34s. Ocorre que a requerente ficou cerca de 2h10m dentro do banco, tempo exorbitante para ser atendida.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral e DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8177447, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a Lei Estadual nº 6.226/2000 foi ignorada. Ademais, alega ilicitude no tempo de espera, bem como dever de indenizar.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação. Isso porque, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Quanto à alegação de que a lei estadual de nº6.226/2000 foi ignorada, entendo que esta não deve prevalecer, uma vez que a lei contraria entendimento do STJ, visto que a lei estadual trata-se de normas específicas de responsabilidade por dano causado aos consumidores de serviços de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária. E o atual entendimento do STJ expõe em tema 1.156:
“
a tese de que o simples descumprimento do prazo fixado em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera dano moral presumido (in re ipsa)
”.

Assim, fica claro que a simples demora para o atendimento bancário não resulta em indenização moral.

Logo, não há o que se falar em ilicitude na conduta da recorrida que ensejasse a sua responsabilização quanto aos alegados danos morais.

Diante disso, observo que as provas juntadas não fizeram jus à comprovação de falha na prestação de serviço, logo, inexistem danos a serem reparados.

Outrossim, percebo que o presente cenário não preenche os pressupostos essenciais para seu cabimento. Dessa forma, não se vislumbra, de plano, prejuízo à honra do demandante, não se operando os danos morais in re ipsa.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)